Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-10.2018.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 004.720.631-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDBERG ALVES FERREIRA - CPF: 337.058.398-45 (APELANTE), LINDBERG ALVES FERREIRA - CPF: 337.058.398-45 (VÍTIMA), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inexistindo nos autos elementos suficientes no sentido de atestar o envolvimento do réu no crime de receptação culposa, e, ainda, não restando provado que ele sabia da origem espúria da motocicleta utilizada, eis que comprou de um garagista, é inviável a configuração de tal delito, assim, diante do princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do acusado.

2.

Sentença absolutória mantida.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Penal instaurada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Marcos dos Santos Gonçalves, dando-o como incurso nas sanções do artigo 180, § 3º do Código Penal.

Em síntese, narra a denúncia que o réu foi encontrado na posse da motocicleta Honda Tita 150, placa JZZ 8663, preta, 2005/2005, com registro de furto. Ao ser indagado sobre a origem do bem o réu informou que adquiriu a motocicleta em uma garagem revendedora de motos, localizada no Jardim Tropical, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), desconhecendo a origem ilícita do bem.

Instaurado o Termo Circunstanciado, devidamente ouvida as partes, sobreveio sentença absolutória com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Inconformado, o Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL apresentou o presente Recurso de Apelação sustentando a necessidade de reforma da sentença, para dar prosseguimento no feito a fim de condenar o acusado pelo crime de receptação culposa.

Em contrarrazões o Apelado refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Pretende-se, nestes autos, atribuir ao acusado a prática do crime tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa).

Compulsando os autos, vislumbra-se que não consta do processo nenhum auto de avaliação que pudesse demonstrar que o valor de mercado atribuído à motocicleta pudesse de fato ser muito superior àquele pelo qual a motocicleta teria sido comprada pelo Réu, qual seja
R$ 2.000,00
,

Ressalta-se ainda que o réu identificou com precisão o local e o nome do vendedor onde adquiriu o bem, o que confere verossimilhança às suas alegações.

Em sendo assim, diante de ausência de elementos aptos a confirmar o conhecimento do Apelado acerca da origem ilícita da motocicleta, a absolvição em razão da ausência de provas suficientes para condenação, é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022